Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-39.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001518-39.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), AURYLAINE VIRGINIA RAMOS BARBOSA - CPF: 019.051.341-18 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
.

2.
Ordem

concedida
.

3
.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1001518-39.2024.8.11.9005

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Impetrante
:
AURYLAINE VIRGÍNIA RAMOS BARBOSA

Autoridade

Coatora
:
JUIZ DO
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

AURYLAINE VIRGINIA RAMOS BARBOSA
,
devidamente

qualificad
a

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUIZ DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.
Sustentou
que: a) é
pessoa
de
baixa

renda
; b)
não

possui

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
; e c) o
indeferimento
da
benesse
da
gratuidade

ocorreu
de forma
indevida
. Em vista
disso
,
em

caráter

liminar
,
requereu

seja

determinado

ao

juízo
da
ação
principal (autos
no
1006089-93.2024.8.11.0003) que
receba
o
recurso

inominado
com o
deferimento
da
gratuidade
da
justiça
.

A
liminar

foi

deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 229718163/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 232772177
/PJe2
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Isso

porque
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com a
juntada
da
declaração
de
hipossuficiência
(ID 144550941/PJe1),
bem

como

através
do
comprovante
de
rendimento
mensal no valor de R$ 2.375,80 (ID 160366665 dos autos 1006089-93.2024.8.11.0003), o que
confirma

sua

impossibilidade
de
custear
as
custas

processuais
,
sem

prejuízo
de
seu

sustento
.

Portanto
,
não

há

motivos
para
o indeferimento
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
, razão por que a decisão impugnada violou direito líquido e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
concedo
a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida

no ID 229718163
/PJe2
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Intime-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024